Tribunal: CARF
Processo: 19515.004222/2007-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ART. 42 DA LEI No 9.430/96.
Os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular pessoa física, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações, caracterizam-se como omissão de rendimentos.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. DECADÊNCIA.
Nos termos da Súmula CARF no 38, o fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário, sendo este o termo inicial para contagem do prazo decadencial.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. CONSUMO DA RENDA. COMPROVAÇÃO PELO FISCO. DESNECESSIDADE.
Nos termos da Súmula CARF N.o 26, A presunção estabelecida no art. 42 da Lei n.o 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM. PRESUNÇÕES LEGAIS RELATIVAS. ÔNUS DA PROVA.
Por força de presunção legal, cabe ao contribuinte o ônus de provar as origens dos recursos utilizados para acobertar seus depósitos bancários.
MULTA DE OFÍCIO DE 75%.
A atividade administrativa de julgamento é vinculada às normas legais vigentes, não podendo ser afastada a aplicação de multa definida em lei.
JUROS. TAXA SELIC.
Nos termos da Súmula CARF no 4, a partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.004222/2007-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.186 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de maio de 2021
Recorrente
ARNALDO JOSE DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
DE
ORIGEM
NÃO
COMPROVADA.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ART. 42 DA LEI No 9.430/96.
Os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a
instituição financeira, em relação aos quais o titular pessoa física, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações, caracterizam-se como omissão de
rendimentos.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
DE
ORIGEM
NÃO
COMPROVADA.
DECADÊNCIA.
Nos termos da Súmula CARF no 38, o fato gerador do Imposto sobre a Renda
da Pessoa Física, relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de
depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro
do ano-calendário, sendo este o termo inicial para contagem do prazo
decadencial.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
DE
ORIGEM
NÃO
COMPROVADA.
CONSUMO
DA
RENDA.
COMPROVAÇÃO
PELO
FISCO.
DESNECESSIDADE.
Nos termos da Súmula CARF N.o 26, A presunção estabelecida no art. 42 da
Lei n.o 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda
representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
DE
ORIGEM
NÃO
COMPROVADA.
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM. PRESUNÇÕES LEGAIS RELATIVAS.
ÔNUS DA PROVA.
Por força de presunção legal, cabe ao contribuinte o ônus de provar as origens
dos recursos utilizados para acobertar seus depósitos bancários.
MULTA DE OFÍCIO DE 75%.
A atividade administrativa de julgamento é vinculada às normas legais
vigentes, não podendo ser afastada a aplicação de multa definida em lei.
JUROS. TAXA SELIC.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.004222/2007-12
Fl. 725
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.186 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004222/2007-12

Nos termos da Súmula CARF no 4, a partir de 1o de abril de 1995, os juros
moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da
Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso, vencida a conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva (relatora), que lhe deu
parcial provimento para excluir da base de cálculo do lançamento depósitos no valor de R$
107.129,81, relativos ao ano-calendário de 2002, e de R$ 50.299,80, referentes ao ano-calendário
de 2004. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Ronnie Soares Anderson.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente e redator designado
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Virgílio Cansino Gil
(suplente convocado) e Ronnie Soares Anderson (Presidente).

Relatório
Trata-se de exigência de Imposto sobre a Renda das Pessoas Físicas (IRPF)
relativa aos anos-calendário de 2002 a 2004, exercícios de 2003 a 2005, apurada em decorrência
de omissão de rendimentos tributáveis caracterizada por valores creditados em conta(s) de
depósito ou de investimento, mantida(s) em instituição(ções) financeira(s), em relação aos quais
o sujeito passivo, regularmente intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações, conforme Termo de Verificação e
Descrição dos Fatos constante do Auto de Infração (fls. 596 a 604).
Conforme bem sumariado no relatório do acórdão recorrido, que peço vênia para
transcrever (fls. 665 a 666),
O interessado foi cientificado do lançamento em 15/12/2007 (fl. 613) e apresentou, em
14/01/2008, a impugnação de fls. 619/644, alegando, em suma, que:
1 – foi atingido pela decadência o lançamento no que se refere ao período compreendido
entre 1o de janeiro de 2002 e 15 de dezembro de 2002, visto que a ciência do auto de
infração se deu em 15/12/2007;
2 – houve excesso de exação vez que houve duplicidade de incidência de imposto sobre
os rendimentos listados à fl. 624. Tais rendimentos constam das DIRPF ́s apresentadas e
que foram objeto de depósitos bancários, tendo sido, inclusive, declarados pelas fontes
pagadoras;
Fl. 726
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.186 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004222/2007-12

3 – os depósitos bancários não configuram necessariamente renda. Por essa razão não
caracteriza fato gerador do IR nos termos do artigo 43 do CTN. Apresenta doutrina e
jurisprudência nesse sentido;
4 – a existência de depósito serviria apenas para sugerir uma presunção de aquisição de
renda. Caberia ao Fisco comprovar que tais depósitos constituíssem ou refletissem
efetiva aquisição de disponibilidade de renda;
5 – a autuação por presunção deve estar reforçada por elementos inequívocos de prova e
a movimentação bancária não é prova de omissão de receita. A jurisprudência
administrativa considera necessária a comprovação do nexo causal entre o depósito e o
fato que representa a omissão de rendimento;
6 – a autuação é nula e improcedente porque cabe ao Fisco comprovar suas alegações.
Nos termos do art. 333 do Código de Processo Civil, a autoridade deve provar ter o
sujeito passivo omitido os rendimentos vez que cabe o ônus da prova a quem alega e não
ao que nega;
7 – incabível a inversão do ônus da prova pretendido pelo art. 42 da lei 9.430/96, por
contrariar o Ordenamento Constitucional, fazendo ruir por terra os princípios da
legalidade, da motivação e da verdade material, além de afrontar o disposto na lei
9.784/99 e no decreto 70.235/72;
8 – o depósito bancário nunca poderá ser tomado pela autoridade administrativa como
se fosse renda, ou fato gerador do imposto de renda, posto que nem a Constituição, nem
a legislação de regência do tributo assim autorizam;
9 – ao elencar indícios de provas e transferir ao sujeito passivo a incumbência de
demonstrar a ocorrência ou a inexistência de supostos fatos imponíveis, o Fisco delega,
ao arrepio da Constituição e da lei, suas competências indelegáveis, privativas e
exclusivas a sujeito de direito privado;
10 – sem restarem configuradas as infrações, não há que se falar em multas ou quaisquer
sanções;
11 – o artigo 192, § 3o da Constituição Federal, limita as taxas de juros reais ao limite
de 12% ao ano. A taxa SELIC tem natureza remuneratória, caracterizando-se como meio
de remuneração de capital. A sua aplicação aos tributos vencidos ofende os conceitos
jurídico e econômico de juros, traduzindo-se em ofensa ao parágrafo 1o do artigo 161 do
CTN e ao §3o, do artigo 192 da Constituição Federal.
Às fls. 651 a 653, o impugnante apresenta um complemento a sua impugnação,
informando ter recebido correspondência do Banco Real, onde esclarece a origem dos
depósitos ali listados.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo (SP1) julgou a
impugnação procedente em parte, para afastar do lançamento depósitos bancários no valor de R$
60.000,00 (AC 2002) e de R$ 68.000,00, relativo ao AC de 2003, por se tratarem de
transferências entre contas do contribuinte, mantendo o lançamento relativo aos demais valores,
em decisão que restou assim ementada:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
A Lei no 9.430/96, que teve vigência a partir de 01/01/1997, estabeleceu, em seu art. 42,
uma presunção legal de omissão de rendimentos que autoriza o lançamento do imposto
correspondente quando o titular da conta bancária não comprovar, mediante
Fl. 727
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.186 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004222/2007-12

documentação hábil e idônea, a origem dos valores depositados em sua conta de
depósito ou investimento.
ÔNUS DA PROVA.
Por força de presunção legal, cabe ao contribuinte o ônus de provar as origens dos
recursos utilizados para acobertar seus depósitos bancários.
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
Em não tendo o contribuinte exercido a atividade sujeita à homologação a que se refere
o art.150, § 1°, do CTN, nada há a ser homologado, não se aplicando, por consequência,
o disposto no § 4° do mesmo artigo. Neste caso, a contagem do prazo decadencial segue
a regra geral do art.173, I, do CTN.
TAXA SELIC.
A utilização da taxa SELIC como juros moratórios decorre de expressa disposição legal.
A apreciação e decisão de questões que versem sobre a constitucionalidade de atos
legais são de competência exclusiva do Poder Judiciário, salvo se já houver decisão do
Supremo Tribunal Federal declarando a INCONSTITUCIONALIDADE da lei ou ato
normativo, hipótese em que compete à autoridade julgadora afastar a sua aplicação.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão de piso em 16/8/2012 (fls. 682), o contribuinte apresentou
o presente recurso voluntário em 17/9/2012 (fls. 683 a 711), no qual repisa as mesmas teses de
defesa já submetidas à apreciação da primeira instância julgadora.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto que dele conheço.
Trata-se de Auto de infração lavrado em decorrência de omissão de receitas com
base movimentação financeira, a partir da qual apurou-se a omissão de rendimentos
caracterizada por valores creditados em conta de depósito, mantida em instituição financeira, em
relação aos quais o contribuinte, regularmente intimado, não comprovou mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações, já na vigência do artigo 42, da
Lei 9.430, de 1996, que estabeleceu presunção de omissão de rendimentos no caso de depósitos
em conta bancária cuja origem não é comprovada:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Conforme previsto na lei, uma vez intimado o contribuinte a comprovar a origem
de depósitos efetuados em sua conta corrente, não o fazendo com documentos hábeis e idôneos,
os mesmos serão considerados receitas omitidas.
Fl. 728
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.186 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004222/2007-12

Isso posto passo a analisar as teses recursais apresentadas.
1 - Decadência
Alega o contribuinte que o crédito tributário apurado, relativo ao período
compreendido entre janeiro a novembro de 2002, estaria extinto pela decadência, uma vez que,
no seu entender, à luz do que disciplina o art. 2o da Lei no 7.713, de 1988, o Imposto de Renda é
devido mensalmente, à medida em que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Sem delongas, a matéria já foi amplamente enfrentada por este Conselho,
culminando em verbete sumular, de observância obrigatória por todos que aqui atuam, que assim
conclui:
Súmula CARF no 38
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de
rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre
no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
Dessa forma, qualquer que seja a regra a ser observada para contagem decadencial
para proceder ao lançamento que se discute, seja aquela prevista no § 4o do art. 150, ou aquela
prevista no inciso I do art. 173, ambos do CTN, não há que se falar em extinção do crédito
tributário por decadência.
Se considerarmos a contagem pelo § 4o do art. 150 (prazo mais exíguo), o prazo
para efetuar o lançamento relativo ao ano de 2002 (ano mais antigo) teria se iniciado em
1o/1/2003 e encerrado em 31/12/2007; considerando que o contribuinte foi cientificado da
lavratura do auto de infração em 15/12/2007, conforme ele mesmo noticia, o crédito tributário
foi constituído no prazo legal; de outra forma, pela regra do artigo 173, inciso I, o prazo para a
formalização da exigência teria início em 1o de janeiro de 2004 e findaria em 31 de dezembro de
2008.
Portanto, sem razão o contribuinte neste Capítulo.
2 - Excesso de exação – duplicidade de incidência
Neste Capítulo o contribuinte alega que parte dos valores lançados se referem a
valores que já haviam sido declarados nas respectivas Declarações de Ajuste Anual e portanto já
tributados, pois foram declarados pelas fontes pagadoras e depositados em conta bancária pelas
mesmas, de forma que o auto de infração possui falha material e portanto é nulo.
Inicialmente, não se trata de caso de nulidade do lançamento, pois todo o
procedimento fiscal ocorreu dentro da legalidade, observando-se as normas de regência;
conforme arts. 59 e 60 do Decreto no 70.235, de 1972,
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
Fl. 729
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.186 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004222/2007-12

§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir
o ato ou suprir-lhe a falta.
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Assim, não se está diante de nulidade, mas de situação típica de contestação do
lançamento pelos meios próprios, na forma prevista no Decreto no 70.235, de 1972.
Neste Capítulo, a DRJ assim se manifestou:
Entretanto, o impugnante apenas informa quais os valores anuais que teriam lhe sido
pagos pelas fontes pagadoras, não identificando sequer nenhum dos depósitos constantes
da listagem apresentada pela fiscalização.
...
Neste caso, tal exigência probatória não foi totalmente cumprida pelo contribuinte. Em
sua peça contestatória, o impugnante limitou-se a alegar que os valores declarados em
suas DIRPF ́s como recebidos de pessoas jurídicas, teriam sido pagos por depósitos
bancários, sem, contudo, apresentar a devida comprovação que, conforme estabelecido
pela norma de regência deve ser individualizada, com valores e datas coincidentes.
Em que pese os bem lançados fundamentos pela decisão recorrida, entendo que
neste Capítulo assiste parcial razão ao contribuinte.
O contribuinte pretende a exclusão dos seguintes valores, declarados nas
respectivas Declarações de Ajuste Anual (DAA) do IRPF:
Ano-calendário
Valor
2002
140.101,90
2003
12.000,00
2004
59.482,70
No ano de 2002, noto pela cópia da DAA 2002 (fls. 9) que foram declarados os
seguintes rendimentos:

Bruto
líquido
BMG Asset Managment DTVM LTDA
116.989,13
89.183,73
Bradesco Vida e Previdência SA
5.166,69
4.343,85
Rendimentos
isentos/não
tributáveis
–
indenizações
11.288,50
11.288,50
13o salário
6.657,58
6.657,58
Total
140.101,90

Fl. 730
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.186 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004222/2007-12

Desses, conforme consta do Termo de Verificação Fiscal (fls. 574), “o valor de
R$ 4.343,85, depositado em 22/01/2002, no BCN CC: 2.355.183-7, foi excluído, por ser
recebimento do Bradesco Vida e Previdência AS, valor este constante da DIRF e incluído pelo
contribuinte em sua Declaração de Ajuste Anual do ano-calendário 2.002”. Conforme
comprovante às fls. 460, trata-se de rendimento de valor bruto de R$ 5.166,69, excluído do IRRF
de R$ 822,84, de forma que o valor líquido de R$ 4.373,85 já foi excluído da base de cálculo do
IRPF quando do lançamento.
Com relação aos demais rendimentos declarados, noto que o contribuinte foi
intimado (fls. 570) a “Apresentar documentação hábil e idônea, comprovando, mensalmente,
valores recebidos pelo contribuinte e seus dependentes e lançados em sua Declaração Anual de
Ajuste a título de Rendimentos Tributáveis, Isentos e não Tributáveis e Tributados
Exclusivamente na Fonte, referente ao ano-calendário 2.002, exercício 2.003;”
Para afastar a presunção da omissão de rendimentos estabelecida, cabe ao
contribuinte provar, por meio de documentação hábil e idônea, que os valores dos depósitos
tiveram origem em rendimentos não tributáveis, sujeitos à tributação exclusiva/definitiva e/ou já
tributados na fonte.
Em atenção à intimação, às fls. 458 foi juntado o comprovante de rendimentos
pagos e de retenção na fonte relativo ao ano de 2002, que atesta que o contribuinte de fato
recebeu naquele ano, a título de rendimentos do trabalho assalariado, o valor líquido de R$
89.183,73 (bruto de R$ 116.989,13), além de rendimentos isentos e não tributáveis no valor de
R$ 11.288,50 a título de indenização por rescisão de contrato de trabalho/PDV, e de tributação
exclusiva no valor de R$ 6.657,58 a título de 13o salário.
Apesar de não haver nos autos discriminação dos valores pagos mensalmente e
não ser possível identificar, por meio dos extratos bancários, quais valores se refeririam ao
recebimento de salários mensais, e nem mesmo o contribuinte ter apresentado tal vinculação, não
se pode negar que os valores recebidos estão comprovados pelo informe de rendimento acostado
aos autos em atendimento à intimação fiscal, portanto já tributados; também não se pode negar
que ao se referir a valores recebidos a título de rendimentos de pessoa jurídica, estes tenham
circulado por conta bancária, pois se os valores omitidos circularam, quanto mais aqueles
declarados; entender de forma diferente leva ao risco da dupla tributação dos valores.
Ademais, a presunção contida no art. 42 da Lei no 9.430 é relativa, ou seja, admite
prova em contrário diante de elementos apresentados pelo contribuinte, mesmo que estes não
demonstrem uma exata coincidência de valores e datas.
Dessa forma, considero comprovada a origem do valor de R$ 89.183,73 a título de
rendimentos tributáveis líquidos recebidos no ano de 2002 e devidamente declarados na
respectiva DAA. Observo que não se pode considerar o valor bruto de R$ 116.989,13, como
pretende o contribuinte, eis que o valor que efetivamente recebeu e que teria transitado por conta
bancária é o líquido.
Da mesma forma entendo que deve ser excluído da base de cálculo do lançamento
o valor de R$ 6.657,58, recebido a título de 13o salário, cuja tributação é exclusiva na fonte
(valor já líquido do imposto de renda), e também o valor de R$ 11.288,50 a título de rendimento
isento/não tributável, uma vez que a origem de tais valores resta comprovada pelo comprovante
apresentado, que está às fls. 458.
Dessa forma, deve ser excluído da base de cálculo do lançamento, no ano de 2002,
o valor de R$ 107.129,81.
Fl. 731
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-008.186 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004222/2007-12

Ressalte-se que como não é possível individualizar os valores relativos aos
rendimentos tributáveis (R$ 89.183,73), não há como excluí-los de entre os depósitos de valor
menor que R$ 12.000,0 para fins de apurar o valor anual de depósitos desse valor e saber se é
inferior a R$ 80.000,0, hipótese em que não seriam tributados. De outra forma, podem ser
excluídos os valores de R$ 6.657,58 e de R$ 11.288,50, mas mesmo com tais exclusões o valor
anual de depósitos inferiores a R$ 12.000,00 é maior que R$ 80.000,00, de forma que devem ser
mantidos tais depósitos relativos ao ano de 2002 (ver tabela 1 abaixo).
Em relação ao ano-calendário de 2003, o contribuinte encontrava-se omisso da
entrega da DAA e a entregou após intimação (fls. 571); noto pela cópia da DAA 2003 (fls. 391),
que foram declarados rendimentos tributáveis recebidos de pessoa física no valor de R$
12.000,00. Entretanto, tal valor foi informado após o início do procedimento fiscal (termo de
intimação em 13/2/2006 e entrega da DAA em 01/12/2006 – fls. 391) e o contribuinte, mesmo
intimado, não juntou qualquer comprovação em relação a tais valores (informe de rendimentos,
recibo de pagamento ou outro documento semelhante), de forma que não há como acatar o
pedido em relação ao de 2003.
Por fim, em relação ao ano de 2004, noto pela cópia da DAA 2003 (fls.12) que
foram declarados rendimentos:

Bruto
líquido
SERPROS Fundo Multipatrocinado
50.417,58
41.234,68
Rendimentos
isentos/não
tributáveis
–
SERPRO/Restituição IR
6.538,61
6.538,61
13o salário
2.526,51
2.526,51
Total
59.482,70

Noto pelo termo de intimação que o contribuinte não foi instado a apresentar
comprovante dos valores declarados nesse ano, de forma que, por já terem sido oferecidos à
tributação (em momento anterior ao início da fiscalização), entendo que devem ser excluídos do
lançamento no ano de 2004 os valores de rendimento tributável líquido de R$ 41.234,68, de R$
2.526,51 a título de tributação exclusiva (13o salário), e de R$ 6.538,61, declarados como
isentos/não tributáveis a título de restituição de imposto de renda (quanto a este último, conforme
cópia da tela extraída do sistema GUIA-VIC - fls. 14 - o contribuinte apurou de fato restituição
em alguns exercícios).
Dessa forma, entendo que deve ser afastado da base de cálculo do lançamento, em
relação ao ano-calendário de 2004, o valor de R$ 50.299,80. Frise-se que mesmo com tais
exclusões o valor anual de depósitos inferiores a R$ 12.000,00 é maior que R$ 80.000,00, de
forma que devem ser mantidos tais depósitos relativos ao ano de 2004, conforme tabela 1.
Nesse mesmo sentido, cito o Acórdão 9202007.630 da Câmara Superior de
Recursos Fiscais, em Sessão de 29 de fevereiro de 2019.
Tabela 1 - Depósitos em valores menores ou iguais a R$ 12.000,00:

2002
2003
2004

2.877,20
1.000,00
2.465,00
Fl. 732
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-008.186 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004222/2007-12

1.000,00
255
10.000,00

1.500,00
3.842,00
230

612
5.683,90
350

1.000,00
2.024,00
1.350,00

5.000,00
416
300

66
1.717,74
23.956,00

10.000,00
10.198,99
30.588,79

7.250,00
5.234,00
21.264,00

10.447,31
5.087,00
13.835,00

32.611,00
2.800,00
34.189,68

8.182,00
2.260,00
5.652,48

3.400,00
22.944,00
11.971,44

2.036,00
21.249,00
35.941,64

13.260,00
26.877,50
9.096,38

2.160,00
31.186,00
24.378,76

424
63.623,32
32.188,15

9.263,22
33.217,95
23.481,80

915
31.808,99

4.400,00
40.674,90

12.232,46

2.357,17

1.000,00

3.600,00

1.066,17

1,00

234

20.771,95

10.500,00

total
168.166,48 312.100,29
281.239,12
Exclusão < 12.000
(6.657,58)

(2.526,51)
Exclusão < 12.000
(11.288,50)

(6.538,61)
Novo total
150.220,40

272.174,00
3 – Aplicação dos limites do § 2o, inciso II do art. 849 do RIR a cada um dos titulares das
contas –contas conjuntas – não intimação ao cotitular
Neste capítulo o contribuinte alega nulidade do auto de infração uma vez que as
contas bancárias cujos depósitos foram considerados para fins de apuração de omissão de
rendimentos são conjuntas e não houve intimação da segunda titular da conta. Invoca a aplicação
da Súmula CARF no 29 e pretende seja declarada a nulidade do lançamento.
Não assiste razão ao contribuinte quanto a tais alegações.
Conforme consta do Termo de Verificação Fiscal (fls. 575),
Fl. 733
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-008.186 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004222/2007-12

...a análise da movimentação bancária do contribuinte nos anos-calendário 2.002, 2.003
e 2.004, foi feita a partir dos seguintes extratos:
BANCO

AGENCIA

CONTA-CORRENTE/POUPANÇA
HSBC

0478

13131-82
BOSTON

BANDEIRANTES
45.8450.10
REAL

1252

6.001580-2
BCN

199

2.355.183-7
Os extratos bancários estão às fls.17 a 360, dos quais pode-se perceber que apenas
as contas mantidas junto ao Banco Real e ao BankBoston eram de fato conjuntas com Maria
Isabel Mende da Fonseca.
Entretanto, conforme cópias das DAA (fls. 10 – em relação ao AC 2002; fls. 13 –
AC 2004; fls. 391 – AC 2003), Maria Isabel foi informada como dependente do contribuinte
(código 11 – companheiro ou cônjuge), de forma que ao não apresentar declaração em separado
(para o caso caracteriza-se declaração em conjunto), não há que se falar em intimá-la a
comprovar a origem dos recursos depositados na conta, pois os rendimentos omitidos são
atribuídos ao casal, que declara rendimentos em conjunto.
Esse é o entendimento deste Conselho, consolidado por meio da Súmula CARF no
29:
Os co-titulares da conta bancária que apresentem declaração de rendimentos em
separado devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos nela efetuados, na
fase que precede à lavratura do auto de infração com base na presunção legal de
omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de exclusão, da base de cálculo do
lançamento, dos valores referentes às contas conjuntas em relação às quais não se
intimou todos os co-titulares.
Nesse sentido, cito ementa do Acordão CARF no 9202-007.713, da Câmara
Superior de Recursos Fiscais:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA-IRPF
Exercício:1999
...
DEPÓSITOS DE BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE
INTIMAÇÃO DO CO-TITULAR. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA NA
DECLARAÇÃO ANUAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 29 DO TRF.
A intimação ao co-titular da conta é necessária apenas na hipótese de contas de depósito
ou de investimento mantidas em conjunto, cuja declaração de rendimentos ou de
informações dos titulares tenha sido apresentada em separado.”
Ainda conforme § 6o ao art. 42 da Lei no 9.430, de 1996 “Na hipótese de contas
de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja declaração de rendimentos ou de
informações dos titulares tenham sido apresentadas em separado, e não havendo comprovação
da origem dos recursos nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será
imputado a cada titular mediante divisão entre o total dos rendimentos ou receitas pela
quantidade de titulares.”
Quanto ao limite previsto no § 2o, inciso II do art. 849 do RIR, segundo o qual
devem ser desconsiderados os depósitos de valor inferior a R$ 12.000,00 desde que o somatório
Fl. 734
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-008.186 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004222/2007-12

anual dos mesmos não ultrapasse R$ 80.000,00, noto que tal limite foi observado, conforme
consta do Termo de Verificação Fiscal às fls. 576, uma vez que o somatório dos depósitos de
valor inferior a R$ 12.000,0 ultrapassa R$ 80.000, conforme demonstrado em Tabela 1 constante
do item 2 deste voto.
Assim, sem razão o contribuinte neste capítulo.
4 – Descaracterização da hipótese de incidência do imposto de renda – autuação com base
em presunção
Neste Capítulo alega o contribuinte que não houve, nos respectivos anos do
lançamento, acréscimo patrimonial, de forma que não ocorreu o fato gerador do imposto de
renda, uma vez que os depósitos bancários não configuram renda, citando doutrina e
jurisprudência sobre o tema; que o lançamento com base em presunção deve estar reforçado por
elementos inequívocos de prova e a movimentação bancária não é prova de omissão de receitas;
cita doutrina e jurisprudência nesse sentido; que cabe ao fisco o ônus da prova em se tratando de
omissão de rendimentos e a autoridade lançadora nada provou, não havendo que se falar em
inversão do ônus da prova diante do dever da administração tributária de verificar a ocorrência
do fato gerador do IR e aplicar a legislação cabível fazendo nascer o crédito tributário.
Inicialmente registro que o contribuinte colaciona aos autos vasto entendimento
jurisprudencial para fundamentar suas pretensões recursais; entretanto, importante salientar que
as decisões, mesmo que colegiadas, sem um normativo legal que lhe atribua eficácia, não se
traduzem em normas complementares do Direito Tributário, e somente vinculam as partes
envolvidas nos litígios por elas resolvidos. Além disso, naquilo que se refere ao lançamento em
si, grande parte dos julgados citados é anterior à edição da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, principal base legal para o lançamento.
Ademais, a jurisprudência já consolidada sobre a matéria no âmbito do CARF, por
meio da Súmula CARF no 26, cujo enunciado dispensa o fisco de comprovar acréscimo
patrimonial diante da presunção legal para o lançamento, é a seguinte:
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
Assim, tem-se que o legislador, por meio do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996,
estabeleceu uma presunção legal de omissão de rendimentos condicionada, apenas, à falta de
comprovação da origem dos recursos que transitaram, em nome do contribuinte, em instituições
financeiras, em conta de depósito ou investimento, não o vinculando a necessidade de
demonstrar os sinais exteriores de riquezas, requisito antes requerido pela Lei no 8.021/90, mas
que não é mais, pois conforme a nova legislação:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Diante da presunção legal de omissão de rendimentos, é ônus do contribuinte para
elidir a tributação, a comprovação individualizada, mediante documentação hábil e idônea, da
origem dos recursos depositados nas contas, bastando à autoridade fiscal demonstrar o fato
previsto em lei, ou seja, a não comprovação da origem dos depósitos, para que fique evidenciada
a omissão de rendimentos.
Fl. 735
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-008.186 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004222/2007-12

Assim, considerando que no recurso o contribuinte repisa os argumentos já
analisados pela DRJ, sem apresentar qualquer comprovação, adoto os fundamentos do voto
condutor do Acórdão recorrido, com os quais convirjo, para concluir que sem razão o
contribuinte também neste Capítulo:
Ao contrário da alegação do contribuinte de que a tributação do depósito bancário de
origem não comprovada não caracteriza fato gerador do imposto de renda definido pelo
CTN, após a vigência da Lei no 9.430/96, o depósito, quando não comprovada sua
origem, é, por expressa disposição legal, omissão de receita ou rendimentos. Não há
mais a necessidade de se comprovar acréscimo patrimonial ou sinais exteriores de
riqueza.
Via de regra, para alegar a ocorrência de fato gerador, a autoridade deve estar munida
de provas. Mas, nas situações em que a lei presume a ocorrência do fato gerador, as
chamadas presunções legais, a produção de tais provas é dispensada.
A presunção legal estabelecida pelo art. 42 da Lei no 9430/96 é presunção relativa,
presunção juris tantum, que admite a prova em contrário, cabendo, pois, ao contribuinte
a sua produção.
A produção da prova não depende da exigência de escrituração pela pessoa física, pois
bastaria, para justificar a origem dos créditos, a apresentação de documentos que a
comprovassem, documentos estes, em relação aos quais, há, sim, a obrigatoriedade de
guarda durante o prazo decadencial.
...
Conforme já mencionado anteriormente, cabe ao contribuinte comprovar a origem dos
depósitos realizados em suas contas bancárias, não sendo possível aceitar meras
alegações. Tal entendimento já é pacificado no Egrégio Conselho Administrativo de
Recursos
Fiscais – CARF, como abaixo verifica.
“Acórdão 2101-00373,
de 02/12/2009:
ÔNUS DA PROVA Se o ônus da prova, por presunção legal, é do contribuinte, cabe a
ele a prova da origem dos recursos utilizados para acobertar seus depósitos
bancários, que não pode ser substituída por meras alegações.”
5 – da multa aplicada
O contribuinte entende que não ocorreu infração à lei, e que portanto a multa
cobrada não é devida. Conforme já concluído acima, parte do lançamento se mantém por
configurar infração à lei nos termos do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, de forma que sobre a
parte mantida do lançamento incide a multa de ofício prevista no art. 44 da mesma lei, que não
poderá ser afastada por falta de previsão legal para tal; cabe ao julgador administrativo
simplesmente seguir a lei e obrigar seu cumprimento.
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas: (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos
de
declaração
inexata; (Vide
Lei
no
10.892,
de
2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
6 – do juros pela taxa Selic
Por fim o contribuinte pretende a exclusão dos juros cobrados pela taxa Selic.
Sem delongas, invoco a aplicação da Súmula CARF no 4, para negar o pedido:
Fl. 736
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-008.186 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004222/2007-12

A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
CONCLUSÃO
Isso posto, voto por DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso para excluir da
base de cálculo do lançamento depósitos no valor de R$ 107.129,81 relativos ao ano-calendário
de 2002, e de R$ 50.299,80, relativos ao ano-calendário de 2004.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Voto Vencedor
Conselheiro Ronnie Soares Anderson - Redator Designado
Não obstante o bem articulado voto da relatora, compulsando os autos não formei
convencimento pela exclusão dos valores referidos em seu encaminhamento de voto, do
lançamento questionado.
Em que pese o comprovante de rendimentos pagos e de retenção na fonte relativo
ao ano de 2002 (fl. 458), no qual consta que o contribuinte teria recebido naquele ano, do BMG
Asset Mangement DTVM Ltda., a título de rendimentos do trabalho assalariado, o valor líquido
de R$ 89.183,73, além de rendimentos isentos e não tributáveis no valor de R$ 11.288,50 a título
de indenização por rescisão de contrato de trabalho/PDV, e de tributação exclusiva no valor de
R$ 6.657,58 a título de 13o salário, tem-se que tal documento não é suficiente, por si só, para fins
de atestar a origem dos depósitos sujeitos à comprovação de origem, que constam das intimações
do Fisco.
A ação fiscal levada a efeito constatou a existência de depósitos sujeitos à
comprovação de origem em contas bancárias mantidas pelo recorrente nos bancos Real, Banco
de Crédito Nacional S.A. (BCN), BankBoston e HSBC.
Examinando-se tais extratos, só se podem associar a recebimentos de salário, pelo
seu histórico “REC SALÁRIO”, lançamentos a crédito de salário no HSBC, recebimentos esses
efetuados de janeiro a abril de 2002, por volta do dia 25 de cada mês, na ordem de grandeza de 6
a 8 mil reais – fls. 323/327. E tais lançamentos não foram incluídos pela fiscalização na relação
de depósitos sujeitos a ter sua origem comprovada, de acordo com a respectiva intimação, de fls.
514 e ss.
Há que se observar, ainda, quanto aos demais créditos efetuados em contas
mantidas nas mencionadas instituições, que são eles, de uma maneira geral, de cifras sequer
compatíveis com os que estariam associados ao salário mensal líquido auferido perante o BMG,
a teor das informações constantes no indigitado comprovante de rendimentos.
Causa espécie que o contribuinte tenha mantido relação laboral com Distribuidora
de Títulos e Valores Mobiliários e não tenha condições de conseguir, junto a pessoa jurídica do
gênero – caso ele mesmo não tivesse guardado a contento - registros dos créditos salariais, de
modo a explicar como se dava o recebimento dos valores consignados no comprovante de
Fl. 737
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-008.186 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004222/2007-12

rendimentos, em que datas do mês, se ocorria em dinheiro, ou mesmo sob outra forma, com
frequências não usuais, etc.
Na ausência de qualquer elemento adicional de prova, não há como inferir que tais
valores tenham transitado nas contas bancárias analisadas.
Também com relação ao ano de 2004, não apresentou o contribuinte comprovação
individualizada da origem dos depósitos.
Vale registrar, aliás, que o fato de o contribuinte não ter sido instado a apresentar
comprovante dos valores declarados nesse ano, em nada favorece a pretensão recursal.
Na verdade, em fiscalizações do gênero, o contribuinte é intimado não a
apresentar comprovantes de rendimentos do informado em declarações de ajuste anual, mas sim
a origem
dos
recursos
associados
a determinados
depósitos
bancários, demanda
significativamente diversa.
Essa origem pode ter como amparo valores já oferecidos à declaração, ou não. No
caso de valores já declarados, necessário trazer documentação que torne possível à autoridade
fiscal a devida discriminação dos depósitos sujeitos à comprovação que estariam vinculados a
tais montantes já declarados.
Como refere expressamente o § 3o do art. 42 da Lei 9.430/96, “os créditos serão
analisados individualizadamente”, sendo insuficiente para tal proceder, sob qualquer prisma, a
apresentação de comprovante de rendimentos anual.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson

Fl. 738
DF CARF MF
Documento nato-digital